Tribunal: TJDFT
Processo: 0743625-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743625-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: LOIANE DEBORA BARBOSA DE MELO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta em seu desfavor por LOIANE DEBORA BARBOSA DE MELO e KASSIM AYO MOHAMMED AWAL BARBOSA, processo n. 0714328-96.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado em sede de contestação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 172003759 da origem): “I - Trata-se de demanda ajuizada por LOIANE DÉBORA BARBOSA DE MELO, em litisconsórcio e como representante de KASSIM AYÔ MOHAMMED AWAL BARBOSA, menor, contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretendem a condenação do réu ao pagamento de : i) danos morais pessoais no valor de R$ 80.000,00 pelos danos sofridos ao neonato; ii) danos materiais pessoais, consistente no pagamento de pensão ao neonato; iii) danos morais reflexos no valor de R$ 40.000,00 a LOIANE, em razão da expectativa frustrada de ter filho saudável, além dos custos para criação de uma pessoa doente; e iv) danos morais pessoais no valor de R$ 40.000,00, em razão dos transtornos e abalos psicológicos sofridos por KASSIM. Após o DISTRITO FEDERAL ofertar sua defesa (ID 141265563) e a parte autora apresentar sua réplica (ID 143791779), foi proferida decisão de ID 154425377, na qual foi determinada a inclusão do IGESDF no polo passivo do feito como litisconsorte. Citado, o IGESDF apresentou sua contestação em ID 157990799. Requer benefício da justiça gratuita e impugna a gratuidade de justiça concedida pela parte autora. Argui sua ilegitimidade passiva, vez que não gere toda a rede de saúde do DF, e esclarece que tem sob sua gestão apenas o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as UPAs, não gerindo os demais hospitais narrados na inicial. Expõe sua versão dos fatos objeto da demanda. Aduz que não houve demora, desassistência ou qualquer falha por parte de sua equipe médica, pois, ao contrário do alegado pela parte autora, no dia 18.2.2022, às 8h54, a autora encontra-se em bom estado geral, e às 13h29 do mesmo dia, com resultado de exames de Ultrassonografia verificou-se a gestação de 29 semanas + 6 dias com peso fetal de 1394g, BCF: 149bpm, ILA: 11cm, sendo orientada quanto ao exame realizado e possíveis sinais de alerta deveria retornar ao pronto atendimento, não havendo se falar em qualquer sinal de alarme que justifique as alegações. Destaca que, pelo prontuário, a detecção da gravidez foi tardia e a autora teve apenas duas consultas de pré-natal. Esclarece que a frequência cardíaca fetal é normalmente entre 120 e 160 batimentos por minuto, sendo que as frequências muito mais altas e muito mais baixas podem ser um indício de algum tipo de sofrimento fetal ou problema, o que não ocorreu no presente caso, visto que os batimentos estavam em 145 às 14h do dia 22.2 ou seja, dentro da normalidade. Alega que, conforme relatório médico, o parto foi difícil e o bebê assumiu uma posição horizontal, ficando com as nádegas, ombros e cabeça na mesma altura, dificultando o parto, além do feto estar fixo à cavidade uterina, devido a obstrução por miomas submucosos. Reclama que a autora não realizou pré-natal junto à sua equipe médica, não podendo ser responsabilizado pela malformação congênita detectada no autor KASSIM. Argumenta que, da análise do prontuário médico da paciente e do relatório médico e manifestações das áreas técnicas, verifica-se que a situação vivenciada pela paciente se tratou de riscos inerentes à gestação e/ou condutas acertadas e não ao contrário praticada por sua equipe. Pondera que inexiste nexo-causal entre o problema narrado pelos autores na exordial e a atuação dos médicos do Hospital Regional de Santa Maria. Colaciona jurisprudência. Pontua que não há nos autos demonstração da existência de comportamento negligente, desidioso ou erro grosseiro de diagnóstico atribuível à equipe médica do HRSM que realizou o atendimento da autora da melhor maneira possível. Insurge-se contra os valores pretendidos a título de indenização por considerá-los exorbitantes. Salienta que, caso seja reconhecida a responsabilidade indenizatória, que o montante seja no máximo de R$15.000,00 dividido entre os coautores. Além de não ser possível lhe atribuir a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais na medida em que não deu causa às intercorrências dos miomas uterinos que dificultam o parto e as anomalias do desenvolvimento venoso. Requer o acolhimento das preliminares. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica ofertada em ID 163670636. Na ocasião requer a produção de prova oral. Em provas, o IGESDF e o DISTRITO FEDERAL requereram a produção de prova oral (IDs 164519106 e 165070421). A parte autora impugnou as testemunhas arroladas, sob o argumento de possuírem interesse na causa. Ministério Público, em ID 170194006, informa a realização de análise técnica de prontuários e manifesta seu desinteresse na formulação de quesitos ou na oitiva de testemunhas e oficia pelo deferimento das provas requeridas pelas partes. É a síntese do necessário. Decido. II – Inicialmente, com relação à alegação de ilegitimidade passiva do IGESDF, já foi devidamente analisada por ocasião da decisão de ID 154425377. Em que pese os fundamentos trazidos pelo IGESDF em sua contestação, não são aptos a modificar o entendimento ali expendido. As falhas apontadas na prestação de serviço médico da rede pública de saúde à parte autora abrangem o atendimento fornecido pela equipe médica do nosocômio gerido pelo Instituto. PREJUDICADA a preliminar. III – Quanto ao pedido de justiça gratuita do IGESDF, o art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do NCPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, o fato do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) ser delegatório de serviço público, por ser um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, por si só, não o qualifica incondicionalmente como beneficiário da gratuidade de justiça, não se apresentando como hipossuficiente econômico. Ademais, eventuais dificuldades de fluxo de caixa não autorizam o reconhecimento de sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. IV – Com relação à impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora, a documentação apresentada pelo IGESDF não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade da insuficiência deduzida pela autora, pois, o documento de ID 157990839 demonstra que a primeira autora é empresária individual, do ramo de agência de viagens, com capital social de R$6.000,00, ou seja, pouco mais de quatro salários-mínimos. Em virtude disso, não há que se falar na revogação da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC). REJEITA-SE a impugnação a gratuidade de Justiça. V - Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. VI - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar pretensa falha no serviço prestado pelos agentes públicos de saúde, consistente na negligência demonstrada nos atendimentos nos Hospitais Regionais do Gama e Samambaia e, posteriormente na demora na realização da cesariana no Hospital de Santa Maria, o que teria causado as lesões descritas no recém-nascido. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à parte autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que os réus conhecem todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, nos termos do §1o do art. art. 373 do CPC, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os problemas de saúde da parte autora descritos na inicial. VII - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VIII – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” Em síntese, o agravante sustenta ser instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo e atuando nos limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017 alterada pela Lei 6.270/2019 e dos repasses do DF. Destaca que “Possui certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS, observa os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, bem como as políticas e diretrizes estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, possuindo então característica de natureza filantrópica e social.” Diz ter apresentado documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, por isso faz jus a gratuidade de justiça. Destaca que enfrenta dívidas milionárias. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa exatamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Cumpre-me ressaltar desde logo ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. 2. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. 3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, o Enunciado de Súmula do colendo STJ, no 481. 4. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1732106, 07158663520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, observo que a despeito de alegar dívida milionária, trata-se de pessoa jurídica que recebe cifras também de centenas de milhões advindas dos cofres públicos, ficando inclusive com grande fatia do orçamento do Distrito Federal. Com efeito, infere-se do balanço patrimonial apresentado no ID 52298981, ativo com saldo positivo da ordem de R$ 178.613.076,75, o que demonstra, em princípio, capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem qualquer perigo a atividade desenvolvida. Vale dizer também que sequer se tem notícia de que o agravante estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que mesmo nestes casos ainda assim teria que fazer prova da hipossuficiência. A propósito, desconhece-se eventual corte ou atraso de repasses de pagamentos pelo Distrito Federal, de modo que se há algum desajuste da utilização dos recursos a causar alegado déficit, isso por si só, nesta prelibação incipiente, é insuficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, como bem sabido, no Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator